Tribunal: STJ
Processo: 1003341-31.2023.8.26.0157
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2993850 - SP (2025/0265861-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: PEDRO PAULO PEREIRA
ADVOGADO
: RICARDO GUIMARÃES AMARAL - SP190320
AGRAVADO
: PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADO
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REGULAMENTO
APLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência
privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar
é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade,
conforme entendimento consolidado no Tema 907 do STJ.
2. A elegibilidade ao benefício complementar somente se dá com a
aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social, conforme previsto no
regulamento vigente à época da implementação das condições de elegibilidade.
3. A aplicação do IRSM de fevereiro de 1994 (39,67%) foi afastada, pois o
reajuste foi realizado em conformidade com as normas legais e regulamentares
vigentes, não havendo direito adquirido à paridade de reajustes com o INSS.
4. A análise das cláusulas contratuais dos regulamentos de 1975 e 1985, bem
como dos requisitos fáticos, encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ, que
vedam o reexame de provas e cláusulas contratuais em recurso especial.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA53233205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:54:41
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: beb9b34b-5562-448c-a3f1-f88671383bcb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2993850 - SP (2025/0265861-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: PEDRO PAULO PEREIRA
ADVOGADO
: RICARDO GUIMARÃES AMARAL - SP190320
AGRAVADO
: PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADO
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REGULAMENTO
APLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência
privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar
é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade,
conforme entendimento consolidado no Tema 907 do STJ.
2. A elegibilidade ao benefício complementar somente se dá com a
aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social, conforme previsto no
regulamento vigente à época da implementação das condições de elegibilidade.
3. A aplicação do IRSM de fevereiro de 1994 (39,67%) foi afastada, pois o
reajuste foi realizado em conformidade com as normas legais e regulamentares
vigentes, não havendo direito adquirido à paridade de reajustes com o INSS.
4. A análise das cláusulas contratuais dos regulamentos de 1975 e 1985, bem
como dos requisitos fáticos, encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ, que
vedam o reexame de provas e cláusulas contratuais em recurso especial.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por PEDRO PAULO PEREIRA
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
alíneas “a”
art. 105, inciso III,
Documento eletrônico VDA52920097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:34
Código de Controle do Documento: e429dd88-c900-4a30-a6b3-c4a30385b09b

e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de

São Paulo, assim ementado:

“PREVIDÊNCIA PRIVADA Ação de revisão de suplementação de
aposentadoria NULIDADE PROCESSUAL Pretensão de declaração de
nulidade da sentença, ao argumento de que não sobre um dos pedidos iniciais e
acerca de preliminar suscitada na réplica Não é caso de declaração de
nulidade da sentença, ao argumento de que se revela citra petita e traduz ofensa
ao princípio da congruência, mas, sim, de proceder ao imediato julgamento
daquele, com esteio no disposto no
§ 3o, III, do Código de Processo
art. 1.013,
Civil, mediante a aplicação da teoria da causa madura, positivada no art. 1.013,
§ 3o, do Código de Processo Civil, ante a constatação de omissão, no exame de
um dos pedidos iniciais, nos termos do inciso III de referido parágrafo
Preliminar
rejeitada
SUPREMENTAÇÃO
DE
APOSENTARIA(sic)
Impossibilidade de acolhimento dos pedidos iniciais Necessidade de
observância do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça, quando do
julgamento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, do Recurso Especial no
1.435.837/RS (Tema Repetitivo 907) Diversamente do que afirma o autor, a
implementação das condições de elegibilidade somente se deu com sua
aposentação, ocasião em que já estavam em vigor as alterações decorrentes do
Regulamento de Benefícios da FEMCO de 1.985, em que pese o preenchimento
das condições previstas no Regulamento de Benefícios da FEMCO de 1.975
Impossibilidade de se cogitar, in concreto, de direito adquirido do autor, uma
vez que não se encontrava aposentado, ao ensejo da modificação, em
31.10.1985, do Regulamento de Benefícios da FEMCO Implementação das
condições de eligibilidade que, obviamente, demandava, também, a
aposentação do autor, ex vi do
parágrafo único, e do
§ 1o, in
art. 17,
art. 68,
fine, da Lei Complementar no 109/2001 Demonstração, pela ré, de que o
reajuste impugnado pelo autor se deu em estrita conformidade com o disposto
no
§ 1o, I, da Lei” (e-STJ, fls. 906-907).
art. 10,
“Complementar no 109/2001, bem como no
III, da
e,
art. 42,
Lei no 6.453/77
também, no
do Regulamento de Benefícios da FEMCO de 1.985,
art. 28
aplicável ao caso concreto Precedentes do STJ e do TJSP Recurso improvido.”
(e-STJ, fls. 907)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 1326-1328).
Em seu recurso especial, a parte recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
do Código de Processo Civil, pois teria havido negativa de prestação
art. 1.022
jurisdicional, uma vez que o acórdão não teria enfrentado a alegação de implementação, pelo
recorrente, das condições de elegibilidade sob o Regulamento de 1975 antes da alteração de 1985,
nem a desnecessidade de prévia aposentadoria pelo regime geral.
(ii)
parágrafo único, da Lei Complementar 109/2001, pois teria sido
art. 17,
indevidamente afastada a aplicação das disposições regulamentares vigentes na data em que o
recorrente se teria tornado elegível ao benefício, sustentando que a elegibilidade se teria
implementado sob o Regulamento de 1975.
(iii)
§ 1o, da Lei Complementar 109/2001, pois o direito adquirido ao benefício
art. 68,
complementar teria sido desconsiderado, embora todas as condições de elegibilidade previstas no
regulamento do plano, de 1975, já estivessem supostamente implementadas antes da mudança de
1985.
Documento eletrônico VDA52920097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:34
Código de Controle do Documento: e429dd88-c900-4a30-a6b3-c4a30385b09b

(iv)
§ 2o, da Lei Complementar 109/2001, pois se sustentaria que a concessão
art. 68,
do benefício pela previdência complementar não dependeria de concessão de benefício pelo regime
geral, razão pela qual não seria exigível a aposentadoria pelo INSS para a elegibilidade e cálculo
conforme o Regulamento de 1975.
(v)
§ 1o, I, da Lei Complementar 109/2001, e
III, da
art. 10,
art. 42,
Lei 6.435/1977,
pois se afirmaria que a requerida não teria apresentado o certificado de participante com os
requisitos de elegibilidade e forma de cálculo, contrariando as condições mínimas exigidas para o
regulamento e certificação.
(vi)
§ 1o, da
e
da
pois teria sido
art. 21,
Lei 8.880/1994,
art. 31
Lei 8.213/1991,
indevidamente afastada a inclusão do IRSM de fevereiro de 1994 (39,67%) na atualização dos
salários-de-contribuição e no reajuste da suplementação, causando prejuízo na renda e afrontando a
disciplina de conversão em URV e preservação do valor real.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 1325-1333).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.

VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, o autor alega que aderiu à FEMCO em 30/07/1975,
como sócio fundador, e que teria implementado, antes da alteração regulamentar de 31/10/1985,
todas as condições contratuais para a suplementação de aposentadoria por velhice, sustentando não
ser necessária a prévia aposentadoria pelo regime geral. Afirma que o cálculo e os reajustes do
benefício deveriam observar o regulamento de 1975 e que houve negativa de prestação
jurisdicional (art. 1.022 do CPC). No agravo em recurso especial, pretende o conhecimento do
recurso especial não admitido e seu provimento, para reconhecer o direito acumulado (art. 17,
parágrafo único, e
§§ 1o e 2o, da Lei Complementar 109/2001) e aplicar ao caso as regras
art. 68,
do plano de benefício definido originalmente pactuadas, bem como ajustar o critério de reajuste,
inclusive quanto ao IRSM de fevereiro de 1994.
O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo rejeitou a preliminar de
nulidade e, aplicando a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, III, do CPC), negou provimento à
apelação. Fixou que “o regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência
privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no
momento da implementação das condições de elegibilidade (...) e não o da data da adesão,
assegurado o direito acumulado” (Tema 907:
, concluindo que a elegibilidade
REsp 1.435.837/RS)
somente se deu com a aposentação do autor em
quando já vigorava o regulamento de
19/01/1993,
1985 (e-STJ, fls. 906-913). Transcreveu, ainda, os textos legais: “Art. 17 (...) Parágrafo único. Ao
participante que tenha cumprido os requisitos para obtenção dos benefícios previstos no plano é
assegurada a aplicação das disposições regulamentares vigentes na data em que se tornou elegível
Documento eletrônico VDA52920097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:34
Código de Controle do Documento: e429dd88-c900-4a30-a6b3-c4a30385b09b

a um benefício de aposentadoria.” e “Art. 68 (...) § 1o Os benefícios serão considerados direito
adquirido do participante quando implementadas todas as condições estabelecidas para
elegibilidade consignadas no regulamento do respectivo plano” (e-STJ, fls. 914-915).
No mesmo acórdão, afastou o pleito de aplicação do IRSM de fevereiro de 1994
(39,67%), assentando que a requerida demonstrou a correção do reajuste conforme “art. 10, § 1o, I,
da Lei Complementar no 109/2001”, “art. 42, III, da
” e “art. 28 do Regulamento de
Lei no 6.453/77
Benefícios da FEMCO de 1985”, além de precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do próprio
Tribunal de Justiça de São Paulo que reafirmam inexistir direito adquirido a regime jurídico
anterior e a paridade de reajustes com o INSS, devendo prevalecer as regras vigentes ao tempo da
implementação das condições de elegibilidade (e-STJ, fls. 915-921). Ao final, votou pelo
improvimento do recurso, mantendo a improcedência dos pedidos revisionais.
De início, é indevido conjecturar acerca da deficiência de fundamentação ou da
existência de omissão, de obscuridade ou de contradição na decisão apenas por ter sido proferida
em desconformidade com os interesses da parte. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1621374/PR,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
22/06/2020,
AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
25/06/2020;
AREsp 1595385/MT,
TURMA, julgado em
DJe
AgInt no AgInt no
Rel.
08/06/2020,
12/06/2020;
AREsp 1598925/SP,
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
AgInt
11/05/2020,
25/05/2020;
nos EDcl no
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
REsp 1812571/SP,
julgado em
DJe
AgInt no
Rel. Ministro ANTONIO
10/03/2020,
16/03/2020;
AREsp 1534532/SP,
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
AgInt nos
08/06/2020,
15/06/2020;
EDcl no
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
AREsp 1374195/DF,
DJe
18/05/2020,
25/05/2020.
A parte agravante alega nulidade do julgado por ter sido omisso ao não enfrentar a
seguinte tese:

"... O V. aresto embargado foi omisso quanto ao fato de que o autor estar
aposentado junto ao INSS nem cessar seu vínculo de trabalho com a empresa
patrocinadora do plano não era nem nunca foram condições para início de
recebimento da suplementação de aposentadoria, devendo o V. Aresto
embargado acolher a presente preliminar para declarar que o autor já tinha
implementado todas as condições contratuais para receber sua suplementação
de aposentadoria da FEMCO antes da mudança prejudicial de
(fl.
31/10/1985
116), conforme acima explicitado e julgar integralmente procedente à presente
ação, nos termos propostos na petição inicial." (e-STJ, fl. 938)

Todavia, o Tribunal de origem fundamentou o julgamento no sentido de que os
requisitos da aposentadoria somente seriam implementados quando se aposentou pelo Regime
Geral de Previdência e requereu a suplementação (fl. 1054):

Ocorre que, diversamente do que afirma o autor, a implementação das
condições de elegibilidade somente se deu, obviamente, com sua aposentação,
aos 19.1.1993, ocasião em que já estavam em vigor as alterações decorrentes
do Regulamento de Benefícios da Fundação de Seguridade Social de
Empregados da COSIPA de 1.985, em que pese o preenchimento das condições
Documento eletrônico VDA52920097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:34
Código de Controle do Documento: e429dd88-c900-4a30-a6b3-c4a30385b09b

previstas no item 24, subitens “a” e “b”, do Regulamento de Benefícios da
Fundação de Seguridade Social de Empregados da COSIPA de 1.975 (fls. 90).
Nesse contexto, não há que se cogitar, “in concreto”, de direito adquirido do
autor, uma vez que não se encontrava aposentado, ao ensejo da modificação,
em 31.10.1985, Regulamento de Benefícios da Fundação de Seguridade Social
de Empregados da COSIPA, o que, à evidência, obstara a concessão de
suplementação de aposentadoria, caso tivesse sido requerida, previamente a
entrada em vigor do novo regulamento, sem que tivesse ocorrido sua
aposentação, nos termos do
parágrafo único, e do
§ 1o, “in
art. 17,
art. 68,
fine”, da Lei Complementar no 109/2001, cujas redações são, respectivamente...

Assim, a tese da agravada foi contrária ao entendimento do autor, estando ausente a
omissão quanto ao fundamento alegado.
Na realidade, há de se considerar que, embora a aposentadoria do INSS não seja
requisito expresso para a suplementação, aquela só existe se o participante estiver recebendo o
benefício de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência, o que ocorreu apenas em abril de
1993 (e-STJ, fl. 219), pois esta Corte já decidiu: “4. Embora a relação contratual de previdência
privada não se confunda com a relação de emprego mantida pelo participante com a
patrocinadora, a vedação ao recebimento de benefício de previdência complementar sem que
tenha havido o rompimento do vínculo trabalhista, em vista das mudanças operadas no
ordenamento jurídico, não é desarrazoada, pois refletirá no período médio de recebimento de
benefícios pela coletividade de beneficiários do plano de benefícios. Ademais, o fundamento dos
planos de benefícios de previdência privada não é o enriquecimento, mas permitir uma
(
continuidade no padrão de vida do participante, na ocasião em que se torna assistido"
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
REsp 1.415.501/SE,
DJe de
.
27/05/2014,
04/08/2014)
Por sua vez, quando a suplementação do benefício do autor foi concedida em abril de
1993 (e-STJ, fl. 219), estava vigendo o Regulamento de 1985, o qual previa no art. 81: “Os valores
das Suplementações mensais de Aposentadoria, Pensão e Auxílio Reclusão serão reajustados nas
mesmas épocas em que forem reajustados os respectivos benefícios concedidos pelo INPS, em
percentual igual ao da variação do valor das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional –
(e-STJ, fl. 262).
ORTN’s no período a que se refere o reajustamento"
Ressalte-se, ainda, que nesse período não estava em vigor a Lei Complementar 109
/2001, logo, a solução da controvérsia requer a análise das cláusulas contratuais, previstas dos
Regulamentos de 1975 (e-STJ, fl. 232) e 1985 (e-STJ, fl. 262) e o preenchimento dos requisitos
fáticos, os quais encontram óbice nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Na realidade, o Tribunal de origem aplicou a jurisprudência consolidada nesta Corte:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. CONCESSÃO. CÁLCULO
DA RENDA MENSAL INICIAL. REGULAMENTO DA ÉPOCA DO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA.
NORMAS REGULAMENTARES VIGENTES NA DATA DA ADESÃO.
AFASTAMENTO.
DIREITO
ADQUIRIDO.
INEXISTÊNCIA.
DIREITO
Documento eletrônico VDA52920097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:34
Código de Controle do Documento: e429dd88-c900-4a30-a6b3-c4a30385b09b

ACUMULADO. OBSERVÂNCIA. REGIME DE CAPITALIZAÇÃO. FUNDO
MÚTUO. PRÉVIO CUSTEIO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-ATUARIAL.
PRESERVAÇÃO.
1. Polêmica em torno da definição acerca do regulamento aplicável ao
participante de plano de previdência privada fechada para fins de cálculo da
renda mensal inicial do benefício complementar, devendo ser definido se é o
vigente à época da sua aposentadoria ou aquele em vigor ao tempo de sua
adesão ao plano de benefícios.
2. Tese para os fins do
do
O regulamento aplicável ao
art. 1.040
CPC/2015:
participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da
renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento
da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e
estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado. Esse
entendimento se aplica a quaisquer das modalidades de planos de benefícios,
como os Planos de Benefício Definido (BD), os Planos de Contribuição
Definida (CD) e os Planos de Contribuição Variável (CV).
3. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator
REsp n. 1.435.837/RS,
para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
27/2/2019,
7/5/2019.

Assim, o julgamento do Tribunal de origem está em consonância com jurisprudência
iterativa desta Corte, aplicando-se, ao caso, a Súmula 83 do STJ: “Não se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
aos
decisão recorrida”, pois esta Corte já decidiu pela incidência do referido verbete sumular “...
recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional (
relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.186.889/DF,
DJe de
.
20/5/2010,
2/6/2010)
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52920097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:34
Código de Controle do Documento: e429dd88-c900-4a30-a6b3-c4a30385b09b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.993.850 / SP
Número Registro: 2025/0265861-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10033413120238260157 1003341312023826015750000
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PEDRO PAULO PEREIRA
ADVOGADO : RICARDO GUIMARÃES AMARAL - SP190320
AGRAVADO
: PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADO : NEY JOSE CAMPOS - MG044243
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA53204177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:54:29
Código de Controle do Documento: 4ed036d4-a3c2-4ea0-98c7-0a2ed7078631

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53204177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:54:29
Código de Controle do Documento: 4ed036d4-a3c2-4ea0-98c7-0a2ed7078631